Tribunal: STF
Processo: Rcl 39830
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Monarcha Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Diadema/SP, que, nos autos da Ação Trabalhista 1000109-07.2020.5.02.0263, teria afrontado a autoridade da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.
    A parte reclamante informa que o objeto do processo trabalhista, que originou esta reclamação, discute, entre outros pedidos, o reconhecimento do vínculo de emprego como motorista do Sr. Edilson Francisco de Oliveira e a reclamante.
    Em sua contestação, sustentou em preliminar, a suspensão do feito em obediência a determinação da decisão cautelar da ADC 48/DF.  
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 1000109-07.2020.5.02.0263. 
    Nos referidos autos o Reclamante alega que trabalhava como motorista autônomo, com o próprio caminhão, com registro como autônomo na ANTT de nº 001979139 e pede o reconhecimento de vínculo. 
    A Reclamada requereu a suspensão do processo com base na decisão do Ministro Barroso na Medida Cautelar da Ação Declaratória De Constitucionalidade 48 MC/DF, a qual determinou a suspensão de todas as Reclamações Trabalhistas no país que versam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego para os transportadores autônomos.
    Ocorre que o Mm. Juízo da 03 Vara do Trabalho de Diadema entendeu por não suspender o processo sob o fundamento de que ‘A análise sumária do conjunto probatório não revela a reclamada ter por atividade principal o transporte rodoviário de cargas, nem o autor possuir registro de transportador autônomo de cargas - artigo 2º da Lei n.º 11.422/2017.’” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    A reclamante aduz que a decisão do magistrado trabalhista afronta a determinação do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADC 48/DF, ao suspender todos os processos trabalhistas que versam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego para os transportadores autônomos. 
    Ao final, requer: 
    “[o] deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 1000109-07.2020.5.02.0263 até a decisão final da presente reclamação;
    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Vara do Trabalho de Diadema (Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região) na Ação Trabalhista nº 1000109- 07.2020.5.02.0263, que violou a decisão proferida pelo STF na Medida Cautelar da Ação Declaratória De Constitucionalidade 48 MC/DF, com consequente suspensão do processo; ” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Em consulta processual ao sítio eletrônico do TRT2, verifico que o processo trabalhista encontra-se suspenso, nos termos da Resolução 313/2020 do CNJ, e que as partes serão futuramente intimadas para comparecimento em audiência.
    É o relatório. Decido.
 Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.
    A pretensão do reclamante restringiu-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Ocorre que, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator